Tribunal: TJMT
Processo: 0044351-22.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044351-22.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DENIVALDO ALBINO DA SILVA - CPF: 888.262.601-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VÍTIMA NÃO IDENTIFICADA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIVALDO ALBINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR ASFIXIA MECÂNICA E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP) – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PARA ACATAR TESE DEFENSIVA DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE COM CAUSA DE AUMENTO DO ART. 46 DO CP – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE DEVIDAMENTE VALORADA E FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.

Não há falar-se em readequação da pena-base, tendo em vista que a circunstância judicial da culpabilidade fora devidamente analisada e valorada de forma fundamentada pelo Juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0044351-22.2018.8.11.0042

APELANTE: DENIVALDO ALBINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DENIVALDO ALBINO DA SILVA contra decisão proferida pela Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal Código 553746 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado praticado mediante asfixia mecânica e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal (Sentença Id. 42992472).

Nas razões recursais, a defesa de DENIVALDO pretende que a decisão do Conselho de Sentença seja reconhecida como manifestamente contrária às provas dos autos, com a consequente anulação do julgamento e, via de consequência, a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, para assim se acatar a tese defensiva de lesão corporal seguida de morte, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 do Código Penal, haja vista que o réu, por ser usuário de drogas, não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base para o mínimo legal (Id. 42992479/42992480).

Em contrarrazões, Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação (Id. 42992483/42992484).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 45278469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENIVALDO ALBINO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DENIVALDO ALBINO DA SILVA contra decisão proferida pela Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado praticado mediante asfixia mecânica e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Ressai dos autos que, na data de 27 de novembro de 2018, o acusado DENIVALDO, com
animus necandi
, mediante asfixia mecânica por contusão pulmonar e recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de pessoa de sexo feminino não identificada, mediante golpes de tesoura e pisadas no tórax da vítima.

Narra a denúncia:

“(...) No dia 27 de novembro de 2018, por volta das 3h00min, na Rua Presidente Marques, esquina com a Avenida Getúlio Vargas, bairro Quilombo, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando DENIVALDO ALBINO DA SILVA, com latente animus necandi, valendo-se de arma branca, mediante recurso que dificultou a defesa, matou a vítima, pessoa do sexo feminino não identificada, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia de fls. 53/81 e Laudo de Local de Crime anexo.

Segundo restou denunciando DENIVALDO ALBINO DA SILVA, tal qual a vítima (mulher não identificada), é morador de rua e usuário de drogas.

No horário dos fatos, o denunciando e a vítima se encontraram na via pública supra referida, oportunidade em que combinaram a realização de um programa sexual.

Ocorre que, em dado momento, o denunciando DENIVALDO ALBINO DA SILVA e a vítima discutiram.

Aproveitando-se de que a vítima Ihe dera as costas, e com o objetivo de lhe retirar a vida, o denunciando DENIVALDO ALBINO DA SILVA tomou em suas mãos uma tesoura que trazia consigo e, sem que a ela esperasse, desferiu um golpe em seu dorso.

Em razão do forte golpe, a vítima caiu ao solo em decúbito dorsal. Não satisfeito, e visando consumar o intento delituoso, o denunciando pisou na vítima com força, fato determinante para causar-lhe asfixia mecânica por contusão pulmonar e, instantes após, sua morte.

Vale destacar que a vítima teve parte de seu torax afundado, com a consequente fratura de várias costelas que perfuraram seu pulmão, ocasionando asfixia. Mesmo assim deu alguns passos, mas não resistiu e morreu.

O denunciando DENIVALDO ALBINO DA SILVA foragiu do local, sendo Iocalizado no dia seguinte aos fatos em razão de eficiente trabalho da Polícia Civil, quando confessou o crime.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta, pessoa de compleição física pequena e com aspecto de subnutrição, estava de costas quando foi atingida pelo denunciando com golpe de tesoura, o qual consumou o crime com forte movimento que efeutou com o pé contra o corpo dela (...)”
(Id. 42982982).

Interposto o recurso de apelação, a defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri
no tocante à condenação pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, alegando que a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos e pugnando para que o acusado seja submetido a novo julgamento, acatando-se, por conseguinte, a tese defensiva de desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, com a incidência da causa de diminuição do art. 46 do Código Penal.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase policial quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento do crime de homicídio duplamente qualificado.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência (Id. 42982983 e 42982985), relatório de investigação preliminar, auto de apreensão (Id. 42982984 e 42982986), laudo de necropsia (Id. 42982986 e 42982987), relatório de investigação (Id. 42982988) e laudo pericial nº 2.06.2018.015343-01 (Id. 42982993/42982996).

Em idêntica simetria, a autoria sobressai induvidosa
, conforme os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelas investigações, bem como a confissão do próprio recorrente, vejamos:

Perante a autoridade policial, os investigadores de Polícia Civil
Leandro Matias Garcia
e
Rogério Ribeiro dos Santos
narraram como chegaram até a pessoa do acusado, vejamos:

“(...) Que na tarde de 27/11/2018, por volta das 15:00 horas um dos estabelecimentos comerciais forneceu imagens onde consta o autor dos fatos andando junto à vítima e depois de alguns minutos, a filmem mostra o agressor atacando a vítima, aparentemente com um golpe nas costas, sendo que após isso, o autor ainda volta nas proximidades da vítima, que neste momento já está sentada ao chão, porém não chega muito perto, então desce a rua e a vítima se levanta e segue direção contrária; Que, na noite do dia 27, em posse destas imagens, os investigadores passaram a fazer diligências nas imediações de onde ocorreram; Que, a equipe virou a noite percorrendo pelos arredores, praças e ruas próximas, na procura da identificação do suspeito que aparece nas imagens, porém a única informação que se obteve foi que o suspeito tinha a alcunha de BARBA e seria morador de rua da região central de Cuiabá-MT; Que, na manhã de hoje dia 28/11/2018, em contato com funcionários de uma farmácia localizada próximo de onde ocorreu o homicídio, foram fornecidas novas imagens de um ângulo diferente, nas quais foi possível visualizar as seguintes características do suspeito: alto, compleição corporal troncuda, cabelos por cortar, barba grande, cor de pele parda, e utilizava uma bolsa na transversal do corpo, bem como caregava um objeto parecido com um guarda sol, que inclusive aparece mais evidente nas primeiras imagens fornecidas; Que, diante das novas informações advindas das diligências em curso, desde a madrugada em que ocorreu o crime, nesta dia 28/11/2018, por volta das 14:30 horas, o depoente juntamente com a Autoridade Policial, o investigador Leandro, bem como escrivão Fagner, deslocaram até a região da praça Santos Dumont, e ali passaram a conversar com populares utilizando técnicas de Estória e Cobertura na procura do paradeiro do vulgo BARBA; Que foi possível localizar o suspeito próximo a praça onde este estava cuidando de carros e que diante das características já levantadas foi possível identificar o suspeito que estava com uma bolsa semelhante a que aparece no vídeo, como também uma espécie de guarda sol em posse do mesmo; Que, em conversar com populares foi dito que o mesmo indivíduo que aparece nas imagens, o vulgo BARBA, costuma cuidar de carros na região da praça Santos Dumont, e que hoje ele estaria no mesmo local, porém com o ablo cortado curto, a barba feita; Que, diante disso a equioe realizou a abordagem ao suspeito, o qual confirmou ser a pessoa conhecida como BARBA, e a autoridade policial deu voz de rpisão ao mesmo o conduzindo até esta delegacia especializada; Que, no momento da abordagem BARBA utilizava a mesma bolsa que aparece nas imagens, um guarda-sol de cor amarela, bem como estava em posse de uma pequena tesoura, possivelmente a ferramenta utilizada para cometer o crime (...)”
(Id. 42982983).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado confessou a autoria delitiva e deu detalhes de como se deram os fatos, vejamos:

“(...) Que após desferir o golpe de tesoura na vítima o interrogando não reaveu sua quantia e declara ter agredido a vítima por medo de ser roubado, ou seja, apenas se “defendeu”; Que a vítima não transportava ou mostrou para o interrogando qualquer objeto que pudesse lhe intimidar; Que a vítima caiu ao solo após ser agredida com o golpe de tesoura, tendo o interrogando se aproximado novamente da vítima que acabou reagindo com os pés, tentando afastar o interrogando; Que o interrogando declara que como estava sob efeito de drogas e ainda “muito louco”, não se recorda se agrediu a vítima com o pé em seu tórax após a mesma estar caída; Que afirma ter ido embora e se dirigiu até a clínica de reabilitação denominada Tenda de Abraão no bairro Barreiro Branco e afirma ter contado para o Pastor Raimundo de que teria praticado um homicídio; Que declara que o Pastor Raimundo orientou o interrogando a se entregar, tendo discutido na clínica e deixado o local; Que afirma que no dia do crime estava com o cabelo bem maior e com barba grande e na data ontem no final da tarde acabou cortando o cabelo e retirando a barba na clínica de reabilitação (...)”
(Id. 42982984).

Em Juízo, o acusado ratificou seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia e novamente confessou a autoria delitiva, afirmando, ainda, que realmente deu uma pisada forte na vítima (Id. 42992486).

Pois bem.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (asfixia mecânica e recurso que dificultou a defesa da vítima), ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Ademais, impende destacar que o Conselho de Sentença entendeu que o acusado era plenamente capaz de entender o caráter ilícito e de determinar-se de acordo com

o entendimento do caráter ilícito do fato, não havendo falar-se, portanto, em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 do Código Penal.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva e das referidas qualificadoras pelos jurados, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em pedido subsidiário, a defesa requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que o aumento da pena na primeira fase em 02 (dois) anos se dera de maneira desarrazoada.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...)
A culpabilidade do réu é acentuada.

Ressai das imagens colhidas pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais que circundavam o local do crime que o réu perseguiu a vitima pela via pública e a golpeou, aparentemente com uma tesoura, quando ela então caiu ao solo e ele deixou o local;

Não obstante, logo depois retorna a cena do crime e reinicia as agressões contra a vítima que ainda está no chão. Nesse momento, Denivaldo calca o pé sobre o tórax da mulher de forma extremamente violenta, provocando-lhe múltiplas fraturas dos arcos costais laterais, à esquerda, que foram a causa da sua morte;

Vê-se, pois que Denivaldo poderia ter agido de forma diversa, poupando a vida da vítima, notadamente porque ele já havia deixado o local do crime e ela não representava qualquer ameaça. Contudo, perseverou em seu intento homicida. Dolo intenso evidenciado pelo desígnio criminoso do réu;

O réu não registra antecedentes criminais;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

O motivo do delito não foi totalmente evidenciado nos autos. Nesse ponto, embora o réu alegue que havia combinado um programa com a vítima e que ela, em tese, teria tentado subtrair seu dinheiro sem cumprir com o pactuado, trata-se de versão isolada;

Diante da incógnita acerca da motivação do crime, não há como determinar se o comportamento da vítima contribuiu ou não para a ocorrência do delito;

As circunstâncias do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal. Notadamente diante do reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da qualificado do recurso que dificultou a defesa da vítima em face da sua menor compleição física;

Quanto às consequências do crime, assim como as circunstâncias, integram o próprio tipo penal;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão (...)”
(Grifei – Id. 42992472).

É cediço que a pena-base só poderá ser exasperada pelo magistrado de primeiro grau mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar uma maior reprovabilidade da conduta imputada.

Conforme se verifica, a individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, mas, moldada a cada caso concreto, de modo que a reforma da sentença se justifica somente quando a avaliação negativa da circunstância judicial não for idônea ou quando a exacerbação da pena-base for excessiva ou irrisória, isto é, desproporcional para mais ou para menos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – ARBITRAMENTO SEM INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO – DOSIMETRIA –EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -

CULPABILIDADE – PERSONALIDADE DO AGENTE – CONDUTA SOCIAL – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Exclui-se a indenização por danos causados à vítima, porquanto arbitrada sem qualquer instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores, em flagrante violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Para a majoração da pena-base é necessário que as decisões judiciais sejam rigorosamente fundamentadas, devendo ser explicitado, de modo concreto as razões que dão amparo para a incidência e valoração das circunstâncias judiciais, o que não ocorreu, no caso, em relação à culpabilidade, personalidade do agente, conduta social, e consequências do crime.
”
(Ap 65592/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) (Grifei).

No caso em tela, tem-se que a magistrada de primeiro grau entendeu por bem valorar negativamente a culpabilidade delitiva e decidiu de forma fundamentada pelo aumento de 02 (dois) anos.

Da análise da conduta perpetrada pelo acusado, verificou-se que o mesmo, após agredir a vítima com golpes de tesoura, retornou ao local onde a ofendida estava deitada e pisou em seu tórax diversas vezes, provocando graves lesões nas costelas e perfurações no pulmão que culminaram na morte da vítima.

Portanto, com o estabelecimento da pena-base em 14 (quatorze) anos para o crime de homicídio duplamente qualificado, em estrita observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que não há razão para eventual readequação da reprimenda basilar.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020